Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-77.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003319-77.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 (APELADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM RECIBO DE ENTREGA ASSINADO - CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria é documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Jaciara
contra a sentença de id. 211327159, proferida pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1003319-77.2022.8.11.0010, movida em desfavor de
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda.
,

em que foi julgada procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 42.802,52, valor simples a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, juros moratórios com taxa da caderneta de poupança, até 08/12/2021, ambos incidentes a partir do vencimento de cada duplicata e, a partir de 09/12/2021, deverá ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora nos termos do artigo 3o da EC n. 113/2021, além da condenação em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id.

211327167
), o município Apelante contesta a sentença, argumentando que a parte Apelada não comprovou o crédito vindicado, o processo licitatório e, a confirmação da operação de fornecimento de medicamentos, incluindo o devido empenho do contrato de fornecimento de materiais.

Alega que, apesar do previsto nas normas constitucionais e infraconstitucionais sobre fornecimento de materiais e licitação, a empresa Apelada apenas alegou a existência de um contrato e empenho, sem apresentar provas suficientes.

Aduz que as notas fiscais acostadas aos autos foram produzidas unilateralmente pela empresa Apelada na gestão anterior, impedindo a administração atual de obter informações sobre possíveis irregularidades nos documentos.

Além disso, afirma que não pode pagar por despesas de um contrato, sem que este tenha sido formalmente reconhecido, destacando que o ônus da prova incumbia à parte Autora/Apelada, o que justificaria a improcedência dos pedidos.

Por fim, afirma que os critérios utilizados para aplicação de juros e correção monetária não foram adequados contra a Fazenda Pública da forma como foram realizados, sendo necessário considerar como termo inicial a data da citação, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos por falta de comprovação, ou subsidiariamente, que a correção monetária e juros não sejam aplicáveis à Fazenda Pública, com a condenação aos ônus da sucumbência.

No id. 211327170, a parte Apelada apresentou contrarrazões, pleiteando que seja negado provimento à apelação, uma vez que não apresentados quaisquer argumentos aptos a infirmar a sentença.

Recurso tempestivo (id. 211327168) e isento de preparo, conforme certidão de id. 211487663.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 213812682).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como explicitado no relatório
, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Jaciara
almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1003319-77.2022.8.11.0010, movida em desfavor de
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda.
,

em que foi julgada procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 42.802,52, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em vista das razões recursais, constata-se que o cerne da questão gira em torno da legitimidade dos documentos apresentados, a fim de embasar a presente ação monitória, além da efetiva comprovação de entrega das mercadorias, em razão das assinaturas apostas nos respectivos recibos.

Nos termos do art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória pode ser proposta “
por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”, o pagamento de quantia, em dinheiro.

Trata-se, portanto, de ação de conhecimento, sujeita ao livre convencimento do juiz quanto às provas e contraprovas apresentadas pelas partes.

Não há a necessidade de uma prova derradeira, a fim de comprovar o direito vindicado, mas que o conjunto probatório produzido nos autos convença o magistrado quanto ao fato.

Conforme se extrai do processado, as Notas Fiscais (id. 211326226) foram emitidas em favor da Apelada e estão acompanhadas de recibo de entrega (id. 211326227).

Conforme estabelece o artigo 15, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei no 5.474/68, para que a duplicata sem aceite constitua título executivo, líquido, certo e exigível, hábil a sustentar os procedimentos executórios contra o devedor, deve estar protestada e acompanhada de documento que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria.

Neste particular, verifica-se que todas as notas fiscais que instruem a inicial estão acompanhadas de um canhoto assinado de recebimento de mercadoria a ela relativo, o que atesta a efetiva entrega dos medicamentos (id. 211326227).

Ademais, tais documentos não foram devidamente impugnados pelo Apelante, o que impõe a preclusão deste direito e a consequente presunção de validade e veracidade destes.

Somem-se a isto os carimbos de conferência das mercadorias transportadas, apostos em cada nota fiscal pela Transportadora “ALT Brasil” (id. 211326226).

Do mesmo modo, não há outra conclusão senão a de que houve, de fato, o pedido e o efetivo recebimento das mercadorias relacionadas, caindo por terra a tese do Apelante de não ter realizado o negócio.

Destarte, conforme dito anteriormente, o ônus de impugnar os documentos trazidos pela Apelada incumbia exclusivamente ao Apelante, contudo, este não o fez adequadamente, limitando-se a reiterar o não recebimento de qualquer das mercadorias constantes das notas que geraram as duplicatas em questão, mesmo havendo recibo de entrega assinado pelo receptor em relação a estas.

Assim, é possível concluir pela existência da relação jurídica de compra e venda havida entre as partes, visto que as Notas Fiscais e respectivas duplicatas que instruem a lide são suficientes e razoáveis à comprovação da dívida nelas inscrita, motivo pelo qual a sentença apelada deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DAS MERCADORIAS PELA EMPRESA VENCEDORA – COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REQUISIÇÃO DE PRODUTOS – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS E NÃO QUITDAS – PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento
.” (N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Há inversão do ônus probandi, impondo-se àquele que emitiu a nota de empenho, o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, ou seja, a demonstração da inocorrência da entrega dos produtos efetivamente contratados
.”

(N.U 0000628-91.2015.8.11.0030, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021) (g.n.)

É preciso mencionar, ainda, a presunção de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública e, consequentemente, da aquisição de materiais demonstrada por meio das Notas Fiscais apresentadas pelo fornecedor.

A circunstância de ter sido a aquisição decorrente, ou não, de processo licitatório regular, não obsta o pagamento daquilo que foi consumido pelo Ente Federativo. Caso contrário, estar-se-ia permitindo o enriquecimento indevido do Apelante em relação à Apelada.

Por fim, razão não assiste ao Apelante quanto à afirmação de que a aplicação de juros e correção monetária não foram adequados contra a Fazenda Pública, vez que foram aplicados de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 905.

Ante a todo o exposto, conheço da Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024